Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. MENSAGENS DE CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa busca a reforma da decisão, arguindo, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita e a nulidade da perícia realizada no aparelho celular, por excesso de prazo. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial, precedida de denúncias anônimas e monitoramento com visualização de transação suspeita, configura fundada suspeita a legitimar a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) examinar se a extrapolação do prazo judicial para a conclusão de laudo pericial em aparelho celular constitui nulidade processual ou mera irregularidade; (iii) analisar se o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais e, principalmente, por mensagens extraídas do celular do réu que indicam a comercialização de entorpecentes, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, mesmo diante da negativa de autoria e da assunção da propriedade da droga por um corréu; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal, considerando as circunstâncias da prisão e a natureza das provas colhidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial não foi baseada exclusivamente em denúncia anônima. A ação foi precedida de diligências de monitoramento, durante as quais os agentes policiais visualizaram o veículo alvo das denúncias em atitude típica de traficância (troca de objetos com um transeunte). Tal fato, somado às informações prévias, constitui a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal para a validade da busca pessoal e veicular, afastando a alegação de nulidade.
4. A quebra de sigilo de dados telefônicos (análise de registros existentes no aparelho) não se confunde com a interceptação telefônica (captação de comunicações em tempo real), regida pela Lei no 9.296/96. A extrapolação do prazo para a conclusão do laudo pericial sobre o aparelho apreendido configura mera irregularidade, incapaz de anular a prova, especialmente porque a defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão robustamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos com as demais provas. A perícia no celular do apelante revelou conversas explícitas sobre a negociação de drogas, incluindo imagens e combinações de entrega, ocorridas no mesmo dia da prisão. Essa prova vincula o réu de forma inequívoca à mercancia ilícita, sobrepondo-se à versão de que a droga pertenceria a um corréu e afastando a tese de insuficiência probatória.
6. A desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é incabível. As circunstâncias do flagrante (após monitoramento por denúncia de tráfico), a forma de acondicionamento da droga, e, sobretudo, o teor das negociações encontradas no aparelho celular do réu, demonstram de forma clara e segura que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita, e não ao consumo próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, preliminares rejeitadas, e não provido.
Tese de julgamento: "1. A abordagem policial fundamentada não apenas em denúncia anônima, mas também em diligências prévias de monitoramento que constatam movimentação típica de tráfico, é lícita por configurar a fundada suspeita exigida em lei. 2. O excesso de prazo para a elaboração de laudo pericial em aparelho celular apreendido constitui mera irregularidade, não gerando nulidade da prova quando não demonstrado prejuízo à defesa. 3. As mensagens extraídas de aparelho celular que comprovam a negociação de entorpecentes constituem prova robusta da autoria do crime de tráfico de drogas, sendo aptas a sustentar a condenação, mormente quando corroboradas por outras provas, como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão."

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006; art. 240, § 2o, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal; art. 33, §§ 2o e 3o, art. 44 e art. 77, todos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903375, 0722867-84.2022.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.